Tribunal: TJPA
Processo: 0007248-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007248-50.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN CARLOS DA COSTA ARAUJO, FELIPE DAS MERCES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Participação de menor importância e concurso de majorantes. Manutenção da sentença. Desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença condenatória que fixou a pena de 10 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão para Alan Carlos da Costa Araújo e 9 anos e 2 meses de reclusão para Felipe das Mercês Dias, ambos em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP). Fatos envolvem subtração de veículo, celular e dinheiro mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) Readequação da pena-base e modificação do regime inicial de cumprimento para Alan Carlos, com fundamento na revisão de circunstâncias judiciais; (ii) Reconhecimento da participação de menor importância e afastamento de majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo para Felipe das Mercês.

iii. razões de decidir

3. A majoração da pena-base para
Alan Carlos
foi fundamentada em elementos concretos, como o alto grau de violência psicológica e o papel preponderante no crime. Mantida a aplicação do regime inicial fechado considerando a gravidade do delito e o
quantum
de pena.

4. Quanto a
Felipe das Mercês
, a participação foi considerada relevante e indispensável à execução do plano criminoso, afastando a tese de menor importância.

5. A aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo) foi devidamente justificada com base em provas concretas e alinhada à jurisprudência consolidada.

iv. dispositivo e tese

6. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. É válida a majoração da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta e gravidade do crime. 2. A aplicação cumulativa de majorantes do art. 157 do Código Penal é admissível desde que devidamente fundamentada em fatos e provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1822435/DF; STJ, AgRg no REsp 1921664/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Alan Carlos da Costa Araújo
e
Felipe das Mercês Dias
, condenados pela prática de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A sentença proferida pela 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci fixou a pena de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
para
Alan Carlos
e de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
e
17 (dezessete) dias-multa
, para
Felipe das Mercês
, ambas em regime inicial
fechado
.

Conforme narrado na exordial acusatória (ID 21197469), no dia 4 de abril de 2019, por volta das 7h30min, a vítima João Batista Braga dos Santos, motorista de aplicativo, foi abordada pelos acusados, que, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu veículo Renault Kwid, aparelho celular e a quantia de R$ 383,00. A vítima foi mantida em poder dos acusados durante toda a ação criminosa até que, após perseguição policial e cerco, os réus se renderam e foram presos em flagrante.

Em
razões recursais
(ID21197547), a defesa de
Alan Carlos da Costa Araújo
pleiteia a reanálise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal
, além da modificação do regime de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

A defesa de
Felipe das Mercês Dias
, por sua vez, requer o reconhecimento da
participação de menor importância
e o
afastamento
das causas de aumento de pena referentes ao
concurso de pessoas
e ao
emprego de arma de fogo, por entender ser incabível o acúmulo de causas de aumento
(ID 21197568).

Nas contrarrazões
(ID 21197548 e 21197571), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos apelos, defendendo a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu ALAN CARLOS DA COSTA ARAUJO e FELIPE DAS MERCES DIAS.”
(Textual) (ID 21994087)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

1. DAS RAZÕES DO RÉU ALAN CARLOS DA COSTA ARAUJO:

Pede a defesa, a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, bem como a
modificação do regime
inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Para ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO

A
culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, merece maior reprimenda, eis que o bem roubado também corresponde ao instrumento de trabalho da vítima, ademais, conforme os depoimentos colhidos em juízo, em especial o da vítima, o réu era, dos três denunciados, o que apresentava comportamento mais violento, que fazia constantes ameaças à vítima, de modo demonstrara maior reprovabilidade
. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência.

A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fl.164 atesta que o réu embora tenha sido condenado em processo por roubo, a sentença ainda não transitou em julgado, não implicando em maus antecedentes. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, nada foi apurado, a circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas, sendo neutra; Quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, também não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, deixo de valorar para não implicar em bis in idem, porquanto a gravidade das mesmas integra as causas majorantes. Quanto às consequências extrapenais, nada restou configurado ou fora mencionado em juízo.

Considerando que a culpabilidade e as circunstâncias expressa maior reprovabilidade, resta autorizada a aplicação da pena base acima do mínimo legal, que fixo em 05 (CINCO) anos e (SEIS) meses de reclusão.

Em análise à segunda fase da dosimetria, considerando o fato de o acusado, à época do crime, ser
menor de 21 anos
e por ter
confessado
o crime em juízo, aplico as atenuantes dos art.65, I e III, d, CPB, respectivamente e diminuo pena em 6 (seis) meses por cada atenuante, ficando a pena diminuída de 01(um) anos, ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há agravantes.

Na terceira e última fase da dosimetria, presentes as causas de aumento de pena do
concurso de agentes
e
restrição de liberdade da vítima
, levando em conta o maior número de agentes, a restrição de liberdade da vítima que sofreu maior grau de intimidação e risco na sua integridade física em face da perseguição policial, aumento da pena em 3/8 (três oitavos) passando a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Por fim, considerando a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no delito, nos termos do art. 157 § 2° -A (Lei n. 13.654/2018) aplico a fração objetiva de 2/3(dois terços) passando a pena para
10 (DEZ) ANOS, 03 (TRES) MESES E 21(VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO
e assim a torno concreta e definitiva, por não haver quaisquer causas que a modifiquem.

PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu, fixo em 21 (VINTE E UM) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário minimo vigente à época do fato, para cada um dos crimes de roubo (vide art. 49 § 1° do CP).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA É VEDADA.

Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porquanto o crime foi praticado com grave ameaça à vítima.

Igualmente incabível o sursis, não preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Regime de cumprimento inicial da pena.

Com fulcro no artigo 33 § 2° b do Código Penal, FIXO o regime inicial FECHADO para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB. (...).”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, a conduta do recorrente foi avaliada como merecedora de maior censura, uma vez que ele exerceu papel preponderante na prática delitiva, sendo o agente que mais intimidou a vítima, utilizando arma de fogo e reiteradas ameaças, o que, como bem apontado pelo juízo
a quo
, excede o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal de roubo. A vítima relatou, de forma contundente, o alto grau de violência psicológica sofrida, o que ficou evidenciado pelos atos do recorrente durante toda a empreitada criminosa.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante registrou que o delito foi praticado com restrição da liberdade da vítima, que foi mantida sob poder dos agentes por um período significativo e em constante situação de risco, já que o veículo era perseguido pela polícia enquanto o recorrente portava uma arma de fogo. As circunstâncias, portanto, revelam uma execução que ultrapassou o ordinário esperado do tipo penal, agravando a experiência vivenciada pela vítima e expondo-a a um nível mais elevado de sofrimento e insegurança.

Essas duas vetoriais, quando analisadas em conjunto, demonstram que a pena-base fixada em patamar um ano e seis meses superior ao mínimo legal encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos. A reprovabilidade da conduta do recorrente, somada à gravidade das circunstâncias do crime, evidencia a necessidade de maior rigor na individualização da pena, sendo a fixação da pena-base de 5 anos e 6 meses plenamente justificada.

Importa ressaltar que a exasperação da pena-base decorre de fundamentos devidamente alinhados ao artigo 59 do Código Penal, e a jurisprudência consolidada admite tal majoração quando lastreada em elementos concretos, como no caso dos autos.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo,
eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Por fim, entendo que o regime inicialmente
fechado foi corretamente estabelecido
, considerando o
quantum
de pena fixada – 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além da
gravidade
concreta do
delito
, que envolveu
grave ameaça com arma de fogo
,
concurso de agentes
e
restrição da liberdade da vítima
, conforme autoriza o artigo 33, §3º, do Código Penal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à sentença. As circunstâncias fáticas do crime e o papel desempenhado pelo recorrente justificam a valoração desfavorável das vetoriais analisadas e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU

FELIPE DAS MERCÊS DIAS
:

2.1-
Do reconhecimento da participação de menor importância:

A defesa sustenta que o recorrente atuou de forma secundária na empreitada criminosa, como mero acompanhante, sem que sua conduta tenha influenciado de maneira determinante para a consumação do delito.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Conforme narrado na sentença e corroborado pelas provas constantes dos autos, a conduta de Felipe das Mercês Dias foi essencial para a execução do crime, evidenciando sua adesão plena ao plano criminoso. O recorrente, junto com outro comparsa, manteve a vítima sob vigilância no banco traseiro do veículo, restringindo sua liberdade e garantindo a segurança dos demais agentes durante o deslocamento do automóvel subtraído.

Além disso, consta nos autos que o recorrente tinha pleno conhecimento da utilização de arma de fogo na prática delituosa e da intenção do grupo em realizar outros crimes com a vítima como refém, demonstrando não apenas a sua ciência, mas a sua concordância e participação efetiva na execução do plano criminoso.

O artigo 29, §1º, do Código Penal estabelece que a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço nos casos em que a participação do agente seja de menor importância. No entanto, tal benefício somente é cabível quando a conduta do agente é acessória ou de relevância marginal, o que não é o caso presente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que não se aplica a causa de diminuição quando a participação do agente é essencial para a execução do delito. Veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, COMO DAR FUGA AOS CORRÉUS NO PRÓPRIO VEÍCULO E FICAR RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS BENS SUBTRAÍDOS. Ordem NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena e participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na participação do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.

5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 894.858/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Assim,
a participação
de Felipe das Mercês Dias
não pode ser considerada de menor importância
, pois sua atuação foi determinante para a consumação do crime, sendo imprescindível para a execução do plano criminoso, ao restringir a liberdade da vítima e assegurar o sucesso da empreitada delitiva.

2.2 –
Do afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Pugna a defesa, pelo
afastamento
das causas de aumento de pena referentes ao
concurso de pessoas
e ao
emprego de arma de fogo,
por entender ser incabível o acúmulo.

Sobre a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira etapa da dosimetria, a sentença assim restou fundamentada (ID 21197543):

“(...) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, INCISO II, do CPB)

Inconteste, a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, uma vez que os depoimentos colhidos em juízo ratificam os fatos narrados na inicial, no sentido de que os quatros acusados agiram em concurso de desígnios entre si e com mais outros dois indivíduos, não identificados, para o cometimento da ação criminosa.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2°, INCISO V, do CPB)

Quanto a esta causa de aumento de pena, também não restaram quaisquer dúvidas que comprometam sua existência, eis que todos os elementos de provas asseveram que os acusados mantiveram a vítima sob seu poder durante toda a ação criminosa desde o momento da abordagem à vítima quando anunciaram o assalto até o momento da rendição após o cerco policial, impedindo que esta pudesse sair do veículo, sendo liberada tão somente após a chegada da força policial, que deu início ao processo de negociação por mais de 40 minutos.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2°-A, I, do CPB)

No que tange à referida majorante, restou cristalino no decorrer da instrução processual, pelos depoimentos da vítima e testemunhas em conjunto com as confissões dos acusados e o Auto de Exibição e Apreensão de fl. 20, do APF, a demonstrar que, na ação criminosa, os réus utilizaram uma ARMA DE FOGO CALIBRE 38, CANO DE BORRACHA, N°1330842, TAURUS, COM TRÊS CARTUCHOS INTACTOS DE MESMO CALIBRE para gravemente ameaçar a vítima.

Logo, não há como ser afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo pois restou, induvidoso o uso de arma de fogo durante o evento criminoso, causa que se comunica entre todos os acusados independente de ser somente uma arma.

No Estado democrático de Direito, incumbe ao estado provar as acusações que imputa na denúncia. No presente caso o Estado Representado pelo Ministério Público imputou aos réus

o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso se agentes e restrição de liberdade da vítima, tipificado no art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do CPB, produzindo provas suficientes para o decreto condenatório, com a incidência dessas causas de aumento de pena.

provas suficientes para o decreto condenatorio, com a incidência dessas causas de aumento de pena.

Isto Posto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e,

com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENO os denunciados PAULO VICTOR PANTOJA MENDES, ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO e FELIPE DAS MERCES DIAS, já qualificados nos autos, nas sanções do art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Nos termos do art. 5°, XLVI, da Constituição da República, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo individualização e fixação da pena:

Para réu FELIPE DAS MERCES DIAS

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, merece maior reprimenda, eis que o bem roubado também corresponde ao instrumento de trabalho da vítima, de modo que a conduta delituosa deve ser analisada com maior gravidade. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fl.161 atesta que o réu não possui sentença condenatória com transito em julgado, sendo portanto primário, embora responda a outro processo criminal. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, nada foi apurado, a circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas, sendo neutra; Quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos especificos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, também não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, deixo de valorar para não implicar em bis in idem porquanto a gravidade de tais circunstâncias integram as causas majorantes. Quanto às consequências extrapenais, nada restou configurado ou fora mencionado em juízo.

Considerando que a culpabilidade e as circunstâncias expressam maior reprovabilidade, resta autorizada a aplicação da pena base acima do mínimo legal, que fixo em 05 (CINCO) anos de reclusão.

Em análise à segunda fase da dosimetria, considerando o fato de o acusado, à época.do crime, ser menor de 21 anos e por ter confessado o crime em juízo, aplico as atenuantes dos art.65, I e III, d, CPB, respectivamente e diminuo a pena em 06 (seis) meses por cada atenuante, somando um ano de diminuição, ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há agravantes.

Na terceira e última fase da dosimetria
, presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, aumento da pena em 3/8 (três oitavos) ficando a pena concretizada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando, ainda, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no delito, na fração objetiva de 2/3, aplico-a, passando a pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e assim a torno definitiva, não havendo quaisquer causas que a modifiquem.

PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu, fixo em 17 (DEZESSETE) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, para cada um dos crimes de roubo (vide art. 49 § 1° do CP).”

A alegação de que haveria impossibilidade de cumular as causas de aumento não se sustentava.

A jurisprudência dos Tribunais superiores permite a aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que devidamente fundamentadas, como no presente caso. Cito julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO. NULIDADE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. OUTRAS PROVAS. INSTÂNCIAS DE ORIGEM CONSIGNARAM ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ESTRAVASAM O TIPO LEGAL. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CORRETAMENTE APLICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 33 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação, reconhecendo a autoria e materialidade do crime, fazendo incidir a figura do concurso formal, ajustando a dosimetria da pena para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal, participação de menor importância e erro na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP gera nulidade, e se há erro na dosimetria da pena aplicada ao paciente.

III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

4. A tese de participação de menor importância não foi apreciada no acórdão impugnado, impossibilitando sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Quanto à alegada nulidade no reconhecimento pessoal, ausente interesse uma vez que não foi utilizado para fundamentar a condenação do paciente, tendo o julgador se amparado em outras provas válidas e independentes para a confirmar a autoria delitiva, mantendo-se irretocável o édito condenatório. Ademais, Tribunal de origem fundamentou a decisão, destacando a validade do reconhecimento realizado exclusivamente em relação ao corréu, conforme procedimento descrito no art. 226 do CPP, destacando que o ato foi confirmado em juízo e corroborado com demais elementos probatórios, não havendo nulidade.

6. A revisão da dosimetria não é cabível em habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base nas circunstâncias do crime, não se verificando flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

8. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do paciente, a ensejar a exasperação da pena-base do crime de roubo em 1/2 sobre o mínimo legal, uma vez que consignado pelas instâncias ordinárias que as circunstâncias delitiva superam o normal e revelam especial gravidade concreta das condutas considerando a logística e meticulosa organização dos acusados que saíram de São Paulo, fixando-se em residência para servir de base para o cometimento dos crimes, estudando a rotina e hábitos das vítimas, com informações privilegiadas dos bens e onde estavam escondidos na casa. Ademais, mantiveram uma das vítimas em cativeiro, amarrado suas mãos e pés, resultando em consequências psicológicas, além do considerável prejuízo financeiro causado.

9. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que de maneira devidamente fundamentada em elementos concretos. No caso, as instâncias ordinárias consignaram o especial cenário de gravidade e covardia manifestada pelos agentes que abordaram um casal de idosos, em delito perpetrado por cinco indivíduos mediante o emprego de mais de uma arma de fogo, e com restrição à liberdade das vítimas, sendo uma delas mantida em local ermo, amarrado durante tempo juridicamente considerável, não existindo constrangimento ilegal o aumento - cumulativo e sucessivo - de 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, assim como aumento de 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo.

10. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

IV. Dispositivo 11. Ordem não conhecida. (HC n. 900.096/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.).
Destaquei
”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, é admissível a revisão da dosimetria pelas Corte Superiores apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, exatamente o que ocorreu na hipótese. 2. Em relação à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 4. Na hipótese em apreciação, devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”

Nesses termos, deve ser mantida a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, uma vez que haja amparo sólido nos elementos probatórios e na jurisdição nacional.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), às penas de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
e multa, para
Alan Carlos da Costa Araújo
, e
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa
para
Felipe das Mercês Dias.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025